Tribunal: TJDFT
Processo: 0715470-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0715470-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO TADEU SEVERO DE ALMEIDA NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravado, Distrito Federal, para apresentar contrarrazões ao agravo, no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator